Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703532-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA contra decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S.A. Na origem, o agravante/executado foi citado, mas não pagou a dívida. Ao longo do processo, diversas medidas executivas foram adotadas, sem que o crédito fosse inteiramente satisfeito. Em 10/11/2021, foram penhorados R$ 460,29 (quatrocentos e sessenta reais e vinte e nove centavos) na conta bancária do Antonio Oliveira. O executado apresentou impugnação, na qual alegou a impenhorabilidade de R$ 401,74 (quatrocentos e um reais e setenta e quatro centavos), depositados em conta-poupança e resultado do seu trabalho como motorista de aplicativo de transporte. O juízo a quo acolheu a impugnação, com o seguinte teor: “Assim, DEFIRO o pedido de ID 110135120 e DETERMINO o desbloqueio da quantia penhorada na conta do Santander, no importe de R$ 401,74. Após o trânsito em julgado da presente decisão, libere-se a quantia em favor da parte executada”. Em suas razões recursais, o agravante/executado sustenta: 1) a verba é alimentar, o que, por si só, denota a necessidade de levantamento imediato, para garantia do mínimo existencial; 2) não existe norma no Código de Processo Civil (CPC) que condicione a expedição de alvará ao esgotamento do prazo recursal, especialmente se a quantia tem natureza alimentar; 3) ofensa à tutela jurisdicional adequada; 4) violação à celeridade e à eficiência processuais. Por essas razões, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão, para determinar a liberação dos R$ 401,74 (quatrocentos e um reais e setenta e quatro centavos) penhorados. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 112444829 dos autos da execução). Antecipação dos efeitos da tutela concedida (ID 32829982). Contrarrazões apresentadas (ID 33413858). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O interesse recursal consiste na necessidade do recurso para modificar o pronunciamento judicial e em sua utilidade para que o recorrente atinja os fins pretendidos. Se, após a decisão de recebimento do recurso, este se torna inútil para a obtenção do direito almejado, ocorre perda superveniente do interesse recursal. Foi o que ocorreu no caso. A decisão proferida pelo juízo a quo em 10/01/2022 acolheu a impugnação do executado e determinou o desbloqueio dos valores encontrados em sua conta judicial, mas condicionou o levantamento ao trânsito em julgado. No dia 08/02/2022, este agravo foi interposto e, em 17/02/2022, concedida a antecipação dos efeitos da tutela para liberação dos ativos financeiros antes do trânsito em jugado. No dia 22/02/2022, encerrou-se o prazo para que o Banco do Brasil interpusesse agravo contra a decisão de primeira instância. Conforme se depreende das contrarrazões, o banco acatou a decisão e não apresentou recurso. Este agravo obsta o reconhecimento do trânsito em julgado formal da decisão de primeira instância. Todavia, em razão do decurso do prazo recursal para o Banco do Brasil, impõe-se o reconhecimento do trânsito em julgado do capítulo do pronunciamento que acolheu a impugnação à constrição e determinou o desbloqueio dos valores encontrados em conta judicial. Assim, este recurso não é mais útil à satisfação do interesse do agravante, pois, independentemente do seu resultado, a verba já seria liberada. Portanto, impõe-se a perda superveniente de interesse recursal. Nesse sentido, registre-se, ilustrativamente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado.” (TJDFT, Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator CARLOS RODRIGUES, Sexta Turma Cível, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJe em 03/09/2019) Ressalte-se que a agravada concorda que o recurso está prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator